Tribunal: STF
Processo: RHC 272642
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
	
Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.074.118/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Pelo que se depreende dos autos, a recorrente — “condenada à pena unificada pena total de 19 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão” — teve o pedido de indulto indeferido pelo Juízo da Execução Penal.
Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou provimento ao recurso. Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO (DECRETO N. 12.338/2024). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. SOMA DAS PENAS (ART. 7º) E LIMITES DO ART. 9º, I A III. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 9º, XV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não é instrumento adequado quando há recurso próprio cabível, ressalvada a possibilidade de concessão de ofício em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou na espécie. 
2. Para fins de concessão de indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25/12/2024 (art. 7º), e os limites e frações mínimas de cumprimento previstos no art. 9º, incisos I a III, configuram requisitos objetivos. O art. 9 º, XV, deve ser interpretado de forma sistemática e harmonizada com tais regras gerais, não autorizando análise isolada das penas dos crimes patrimoniais sem violência. 
3. Ausente o preenchimento dos requisitos objetivos do Decreto n. 12.338/2024, é inviável a concessão do indulto. Habeas corpus não conhecido. 
4. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “O decreto presidencial, ato normativo que concede o indulto, deve ser interpretado de forma a maximizar o alcance do benefício, nos limites expressamente estabelecidos. Restrições não previstas no texto legal não podem ser impostas pela interpretação judicial”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “para reconhecer o direito ao indulto da Paciente em relação à condenação pelo crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024”.
É o relatório. Decido.

Os arts. 7º e 9º, I, II e III, do Decreto 12.338, de 23 de dezembro de 2024, apresentam a seguinte redação: 

  Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. 
[...] 
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: 
I - a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes; 
II - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes; 
III - a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;
[...]

No presente caso, o Tribunal de origem consignou que a paciente “cumpria pena total de 19 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, tendo cumprido, até aquela data, apenas 6 anos, 9 meses e 19 dias, o que corresponde a 35,63% da reprimenda”; circunstância que “afasta o enquadramento da apenada em todas as hipóteses do art. 9º do Decreto 12.338/2024, uma vez que nenhum dos incisos contempla situação em que o lapso temporal cumprido seja inferior aos percentuais mínimos legalmente exigidos”.
Nesse contexto, não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se devidamente amparado no referido Decreto, notadamente no art. 7º, que estabelece, para fins de concessão do benefício, a soma das penas correspondentes a infrações diversas até 25/12/2024, não autorizando, portanto, “análise isolada das penas dos crimes”.
Como ressaltado pelo Ministro ANDRÉ MENDONÇA em caso análogo (RHC 264.198/SC, DJe de 14/11/2025), 

ainda que se reconheça o esforço argumentativo da defesa em favor de uma leitura ampliativa e favorável ao apenado, a interpretação que propõe contraria o texto expresso do Decreto nº 12.338/2024, especialmente no que dispõe o art. 7º. Ao exigir a soma das penas correspondentes a infrações diversas, o decreto veda a concessão do indulto [...], ainda que uma ou mais condenações individuais pudessem, em tese, se enquadrar no art. 9º, inc. XV. A adoção de entendimento diverso implicaria, na prática, o reconhecimento de um indulto parcial — hipótese não prevista pelo Presidente da República — e a modificação do conteúdo e do alcance do ato de clemência, o que extrapola a competência do Poder Judiciário.

Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Nesse sentido: ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019. 
Conforme registrou o Min. ILMAR GALVÃO, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RHC 71.400/RJ, Primeira Turma, DJ de 30/9/1994, “o indulto, antes de ser um direito público subjetivo do acusado, é uma faculdade que, em nosso regime republicano, sempre foi conferida ao Presidente da República (art. 48, 5º, da CF/91; art. 56, 3º, da CF/34; art. 87, XIX, da CF/46; art. 81, XII, da CF/69; e art. 84, XII, da CF/88), que, por isso mesmo, detém o juízo da conveniência e da oportunidade em concedê-lo, fixando os seus requisitos”. Nessa mesma linha de raciocínio, confiram-se também: HC 114.664/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/5/2015; HC 117.938/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/2/2014; AI 701.673-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009; HC 96.431/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2009; e ADI 2.795-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 20/6/2003.
Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que assim concluiu: 

[...]
Não merece reparo a conclusão do Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de concessão do indulto sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos objetivos, notadamente o quantitativo de pena que, somado até 25 de dezembro de 2024, ultrapassa os limites estabelecidos para a concessão da benesse, conforme dispõe o art. 7º, caput, combinado com os incisos I, II e III do art. 9º, ambos do Decreto n. 12.338/2024 [...].
À luz dessa disciplina, a soma das penas até a data de referência e os percentuais mínimos de cumprimento constituem requisitos objetivos para a concessão, não atendidos no caso, como expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo.
[...]
O inciso XV do art. 9º, que contempla o indulto para crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, com reparação do dano (ou sua dispensa nos termos do art. 12, § 2º), deve ser interpretado de forma sistemática e harmonizada com as regras gerais do próprio Decreto, especialmente a de soma das penas do art. 7º e os limites e frações mínimos que balizam a concessão nas hipóteses previstas.
Não há, no texto normativo, qualquer autorização para apartar, na presença de múltiplas condenações, a análise dos requisitos objetivos de tempo e quantidade de pena, restringindo-a apenas à pena do crime patrimonial indutável.
[...]

O ato impugnado, portanto, está em consonância com o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE quanto à imprescindibilidade de o juízo observar os requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial para a concessão do benefício do indulto. 
Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o recurso não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente